Tribunal: TJPA
Processo: 0016654-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016654-61.2020.8.14.0401

APELANTE: DENILSON CRISTIANO DUARTE DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CP.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. AUTORIA CONFIRMADA, E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE CONSTATADA NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS: ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA, COESO E HARMÔNICO, SOLIDIFICANDO O DECRETO CONDENATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA.
RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENILSON CRISTIANO DUARTE DE SOUZA ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (Num. 5865041 - Pág. 1/14).

As razões da apelação voltam-se para a tese de insuficiência probatória e consequente absolvição (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal,
Num. 8382883 - Pág. 1/7.

Em Contrarrazões,
Num. 8964562 - Pág. 1/7
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 9452428 - Pág. 1/7.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante alega que inexistem provas suficientes aptas a ensejar um decreto condenatório, pugnando pela sua absolvição.

O réu
nega a autoria delitiva, salientando desconhecer o local do crime e que, no dia 10.10, estaria em sua residência, no bairro do Tapanã. Destacou que não foi reconhecido perante autoridade policial, e muito menos em Juízo.

Vejamos.

Narra a Denúncia (Num. 5864643 - Pág. 1/3) que
“na data de 13/10/2020, por volta de 16h10min, na Av. Governador José Malcher entre Travessa Castelo Branco e Av. José Bonifácio os denunciados ALAN DA SILVAPEREIRA e DENILSON CRISTIANO DUARTE DE SOUZA ALMEIDA, em união de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça com emprego de arma branca [faca]. No dia, hora e endereço acima indicados a vitima VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA desceu de um ônibus próximo à Praça do Operário e caminhava em via pública, momento em que foi abordado pelos dois denunciados, que anunciaram o assalto. Na ocasião, ambos os agentes sacaram armas brancas [facas] e exigiram que a vítima entregasse os seus pertences. Ante a grave ameaça, VINÍCIUS, temendo por sua vida, entregou o seu aparelho celular IPHONE XR e uma mochila de cor cinza e preta. Consumado o delito, os denunciados se evadiram do local”.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, sobrevindo a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na condenação o Juiz confirmou as causas de aumento requeridas pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Em sede instrutória, os depoimentos da vítima e dos policiais que efetivaram a diligência, bem como testemunhas de defesa, foram colhidos, realizando-se, em seguida, o interrogatório dos réus.

A materialidade restou constatada a partir do
Autos de Inquérito por flagrante, lavrado em 13.10.2020, Num. 5865051 - Pág. 3, Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos, Num. 5865051 - Pág. 4/6, Boletim de Ocorrência Policial, Num. 5865052 - Pág. 3, Termo de Apreensão e Apresentação de Objeto, Num. 5865052 - Pág. 9, Termo de Entrega

Num. 5865052 - Pág. 12.

A autoria é incontestável, consistente nas declarações das testemunhas (policiais envolvidos na diligência) e da vítima, que confirmaram as declarações prestadas perante autoridade policial.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, porém, ao ser inquirido, Sandro Luiz Lima Queiroz, afirmou ser vizinho do acusado, e ratificou que no dia 13.10, uma viatura teria ido à casa do apelante.

Kette Kel Duarte de Souza, tia do acusado, e Paulo Luciano dos Santos Silva, em nada acrescentaram para a elucidação dos fatos, visto que não presenciaram os fatos, nem mesmo a prisão do acusado.

A vítima Vinícius Silva de Oliveira, em Juízo, relatou “
que no dia do fato, por volta das 16h30min, desceu do ônibus na Av. Gov. José Malcher, próximo à praça do Operário, em direção ao Supermercado Mais Barato, quando os réus o chamaram, porém, não atendendo, continuou seu itinerário, mas sendo obstaculizado pelo intenso fluxo de carro que o impediu de atravessar a rua e fazendo com que fosse alcançado pelos réus, os quais deram-lhe a ordem de entregar seu celular, com a negativa, foi agredido por um dos réus e logo se vendo ameaçado por armas brancas tipo faca, entregando seus pertences”
(depoimento extraído da sentença).

Declarou, ainda, que após a consumação do delito, foi até à Depol de São Braz e registrou a ocorrência. Que solicitando apoio à uma viatura, foi questionado sobre os objetos subtraídos, sendo-lhe informado que seus pertences tinham sido recuperados. Aduziu que reconheceu os acusados.

O militar Fabio Lisboa da Silva relatou “
que quando a guarnição chegou no local do crime, para rondas regulares, foram logo acionados por populares que lhe relataram o ocorrido e informaram que os réus haviam entrado em um ônibus. A guarnição direcionou buscas ao coletivo, logrando êxito ao encontrar, com a descrição dada pelos populares, abordaram os réus e procederam revistas, encontrando os objetos do roubo e as duas facas utilizadas para a pratica criminosa. De posse dos produtos do crime, os réus foram levados em custódia para a Delegacia de Polícia Civil do São Brás, ocasião em que foram abordados pela vítima que solicitou o apoio da guarnição justamente para recuperar os bens que acabara por ser resgatados pelos policiais, assim, dado a feliz coincidência, após questionarem a identificação da vítima e os objetos roubados, informaram a vítima que haviam recuperado os pertences, na ocasião foi solicitado o reconhecimento dos réus pela vítima, a qual confirmou sendo eles os autores do crime”
(depoimento extraído da sentença).

Depreende-se, portanto, que a vítima e testemunhas de acusação confirmaram os depoimentos prestados perante autoridade policial, foram coesas e narraram os fatos com riqueza de detalhes. As
alegações do réu, no entanto, restaram isoladas dos elementos probatórios constantes nos autos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

O concurso de pessoas está comprovado a partir do depoimento da vítima e apreensão dos réus, realizada pelos policiais, no coletivo. A utilização de arma branca (faca) foi referendada pela vítima e sua apreensão, pelos policiais, na posse dos réus, ratificou sua existência.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Segundo os policiais que participaram da diligência, o réu foi encontrado com os objetos do crime, sendo para a vítima Vinícius (
uma mochila cinza e preta - com pasta, crachá funcional, livro, manual azul e sombrinha preta, e um celular preto IPhone XR)
, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Termo de Entrega,
Num. 5865052 - Pág. 9 e Num. 5865052 - Pág. 12
.

De acordo com o depoimento da vítima, nota-se que o apelante, foi apreendido logo após a prática delituosa.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que os acusados inverteram a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar violência (agressões físicas) e grave ameaça, consistente no uso de arma branca, robustamente constatada nos autos (teoria da
apprehensio
ou
amotio
).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Diante do vasto lastro probatório que pesa contra o réu, mantenho a condenação imposta em sentença, capitulada no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal e passo à análise da dosimetria da pena.

3. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugnou pela fixação da pena no mínimo legal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão de quatro a dez anos, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
não fez incidir nenhum desvalor, aplicando a pena-base no mínimo legal.

Sendo escorreita a decisão, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase inexistiu atenuantes, sendo-lhe aplicada a agravante de reincidência, diante do processo n° 002643141.2018.8.14.0401, transitado em julgado, que destoa em seu desfavor, remontando a pena provisória aplicada pelo Magistrado - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Sem causas de diminuição de pena, com base na súmula 443 do STJ, o Juiz Sentenciante aplicou a fração de 1/3, uma única vez, para as causas de aumento de pena (§2º, II e VII, do ar.t 157, do CP), resultando na pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Vislumbro que o Juiz fundamentou idoneamente a aplicação da pena definitiva de DENILSON CRISTIANO DUARTE DE SOUZA ALMEIDA, não merecendo reparos, razão pela qual a mantenho em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, Código Penal, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Mantidos os demais consectários impostos na sentença condenatória

4. DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença
incólume, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2023